Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-91.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016105-91.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), VAGNER TEOFILO PEREIRA - CPF: 421.077.252-68 (REPRESENTANTE), JURANDIR ANTONIO PIRES PAES - CPF: 252.825.149-15 (REPRESENTANTE), RONIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 617.060.782-34 (REPRESENTANTE), EUGENIO ROBERTO BERGAMIM - CPF: 041.476.781-06 (REPRESENTANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), VAGNER TEOFILO PEREIRA - CPF: 421.077.252-68 (REPRESENTANTE), EUGENIO ROBERTO BERGAMIM - CPF: 041.476.781-06 (REPRESENTANTE), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), JURANDIR ANTONIO PIRES PAES - CPF: 252.825.149-15 (REPRESENTANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), RONIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 617.060.782-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA
IN LIMINE

– DECISÃO CONSERVADA NESSE PONTO – INDISPONIBILIDADE DOS SEMOVENTES – PEDIDO ACOLHIDO – AGRAVO PROVIDO EM PARTE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE E PELOS AGRAVADOS – REJEITADOS – NOVOS EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVADOS – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTENCIA DE VÍCIO – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
ART. 1.026, § 3.º DO CPC –
ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Quando o acórdão invectivado expõe de maneira clara as razões pelas quais não há falar em omissão no tocante à tese alusiva à perda do objeto e indisponibilidade das reses,
em decorrência da alienação para terceiro, não há vício a ser sanado.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório destes Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1016105-91.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EUGÊNIO ROBERTO BERGAMIM e OUTROS
com o objetivo de sanar vício no julgamento dos Aclaratórios que foram opostos em face do julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado por VAGNER TEÓFILO PEREIRA.

Os Embargantes alegam que o aresto é omisso pois deferiu a indisponibilidade das reses sem observar a perda do objeto ou, pelo menos, reservar expressamente o direito do terceiro de boa-fé.

Sustentam que ao decidir pela indisponibilidade sem considerar a alienação dos bovinos, afronta o artigo 489, III, § 1.º, IV do CPC e cerceia o direito de ampla defesa da parte, previstos no artigo 5.º, LIV da Constituição Federal.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios a fim de que seja indeferida a indisponibilidade dos semoventes pretendida pelo Embargado. Alternativamente, requer que a constrição não recaia sobre bens de propriedade de terceiros estranhos à lide.

Contrarrazões do Embargado VAGNER TEÓFILO PEREIRA sob o ID. 43798990.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 44288962).

Cuiabá,
05
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020